Tribunal: TJMT
Processo: 1024254-45.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024254-45.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e confirmou a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou na imposição da multa;

(ii) se a decisão administrativa está devidamente fundamentada, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n. 2.181/1997;

(iii) se a multa aplicada é desproporcional à infração cometida;

(iv) se a condenação em honorários advocatícios configura
bis in idem
diante da previsão de pagamento ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

O processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo à agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que esta apresentou defesa e interpôs recursos administrativos. Não há que se falar em cerceamento de defesa.

A decisão administrativa que impôs a multa foi devidamente fundamentada, detalhando os fatos, o enquadramento legal e a gradação da penalidade, atendendo ao disposto no art. 57 do CDC e nos arts. 25 e 26 do Decreto n. 2.181/1997.

O valor da multa foi fixado com base na gravidade da infração, na extensão do dano e na capacidade econômica da empresa, não havendo desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.457.255/PR).

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não configura
bis in idem
, pois não há comprovação de recolhimento efetivo do valor destinado ao FUNJUS na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A imposição de multa administrativa pelo PROCON exige motivação adequada e observância ao contraditório e à ampla defesa. O valor da penalidade deve ser fixado com base na gravidade da infração, na extensão do dano e na capacidade econômica do infrator, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, salvo em casos de evidente ilegalidade ou erro grosseiro."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III e IV, 6º, III, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 24 a 28; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.457.255/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.08.2014; TJ-MT, AgR Cível n. 0006285-42.2019.8.11.0040, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que rejeitou os embargos à execução e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da produção de provas em sede judicial, impossibilitou a comprovação da regularidade dos procedimentos adotados para inspeção e revisão do faturamento da unidade consumidora que gerou a multa.

Sustenta, ainda, a nulidade do processo administrativo por falta de motivação adequada na decisão do PROCON, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A multa imposta também é questionada sob o argumento de que o valor estipulado é desproporcional. Além disso, impugna a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que já há previsão de pagamento ao FUNJUS, configurando
bis in idem.

Diante dessas argumentações, requer-se o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e anular a multa imposta pelo PROCON. Subsidiariamente, pugna-se pela redução do valor da penalidade e pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse pública a justificar sua intervenção (ID 274597897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução e confirmou a legalidade da multa aplicada pelo Procon.

Os argumentos apresentados pelo agravante quanto à suposta ausência de motivação para a fixação da multa e à violação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 24 do Decreto n. 2.181/1997 já foram devidamente analisados no julgamento do recurso de apelação.

Na origem, trata-se de execução fiscal pretendendo a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 42.092,27 (quarenta e dois mil e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), aplicada em razão da prática de infração às normas de defesa do consumidor (arts. 4º, III, IV, 6º, III, e 56 do CDC), representada pela Certidão de Dívida Ativa n. 202224716.

A agravante opôs embargos à execução visando o cancelamento da cobrança do valor objeto da CDA, bem como a extinção da Execução Fiscal n. 1010565-31.2022.8.11.0041. Subsidiariamente, pugnou pela redução dos valores das multas impostas.

No caso, observa-se que a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON-MT, após constar a irregularidade na prestação de serviço pela concessionária de energia (
cobrança indevida na fatura de energia elétrica, incorrendo na exigência vantagem excessiva do usuário
), deu início ao Processo Administrativo FA n. 51.001.001.19-007839.

Notificada, a agravante apresentou defesa no procedimento administrativo, interpôs recursos em face da decisão administrativa que aplicou a multa e, ao fim, foi notificada acerca do decisório que negou provimento ao respectivo recurso. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Por seu turno, no que tange à alegada ausência de fundamentação do procedimento administrativo por ser a decisão genérica, tal argumento deve ser rechaçado, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório detalhado dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

Portanto, não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo PROCON, uma vez que obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, às disposições do Decreto Federal n.º 2.181 de 1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como ter sido devidamente fundamentada.

Sobre os critérios para aplicação da multa, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional
” (REsp n. 1.457.255/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014).

Compulsando os autos, verifica-se que o órgão fiscalizador, ao prolatar as decisões administrativas e os decisórios pela Turma Recursal, indicou claramente quais os parâmetros foram utilizados para o arbitramento da multa, considerando ainda circunstâncias atenuantes e agravantes, não tendo que se falar em ausência de fundamentação do procedimento administrativo.

Além disso, destaca-se que o Poder Judiciário somente pode examinar o mérito de um ato administrativo quando houver erro grosseiro ou evidente ilegalidade, sob risco de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE FORMA ESPECÍFICA DAS PECULIARIDADES DE CADA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cumprimento do disposto no art . 489, § 1º, IV, do CPC exige que as decisões judiciais sejam suficientemente fundamentadas, com análise dos argumentos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a individualização exaustiva de todos os pontos quando já atendidos os aspectos essenciais do litígio. 2.
A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo face ao descumprimento à legislação consumerista, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor
. 3.
O PROCON, ao fixar a multa, deve considerar a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com os arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal nº 2 .181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04, bem como realizar a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4 . Recurso não provido.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00062854220198110040, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

Assim, restou comprovado que a multa foi fixada em conformidade com o art. 57 do CDC e os arts. 25 e 26 do Decreto Federal n 2.181/1997, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo Procon, uma vez que obedeceu os princípios do contraditório e ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n. 2.181 de 1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como ter sido devidamente fundamentado.

Ademais, os argumentos apresentados no recurso não trazem fatos novos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, razão pela qual a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Por fim, em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, a ausência de comprovação do efetivo recolhimento de honorários ao FUNJUS na esfera administrativa impede que a condenação ao pagamento de honorários importe em
bis in idem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025